Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726058-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: WELTON DE SOUZA MONTEIRO AGRAVADO: CLAUDICEIA FRANCISCA DA SILVA, K. M. D. S., MARCELLA PAVAO MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDICEIA FRANCISCA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, no arrolamento comum distribuído sob no 0704309-73.2022.8.07.0004, pela qual se decidiu pela quitação do ITCD incidente sobre bens do espólio mediante abatimento no valor de precatórios a serem recebidos da ação de Precatório no 0051344-92.2016.8.07.0000. Intimem-se os agravados para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, 2 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)